Tribunal: TJBA
Processo: 8009809-39.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009809-39.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILSON SANTOS DE ARAGAO

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO (FITP). BANCO DO BRASIL S/A. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – Na hipótese vertente, não se verifica a existência de omissão ou contradição no Acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou expressamente a controvérsia sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, destacando que por atuar como gestor financeiro do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), possui atribuições que o vinculam diretamente ao cumprimento das obrigações reclamadas na ação. Neste sentido, a tese de ilegitimidade foi examinada e rejeitada com fundamento em doutrina e jurisprudência pertinentes, inclusive precedentes desta Corte de Justiça (TJ-BA - Apelação nº 8007431-13.2023.8.05.0103) e de outros tribunais (TJ-SP - AC nº 1004675-30.2015.8.26.0562; AC nº 0002848-82.2022.8.26.0100).

4 – No tocante à competência da Justiça Estadual, a matéria não foi objeto do recurso de Apelação julgado, razão pela qual não havia dever de pronunciamento. Eventual discussão sobre competência absoluta não impede o exame do mérito da questão de legitimidade passiva.

5 – O que se observa é que o embargante, sob o pretexto de vício de omissão, busca rediscutir o mérito do julgado, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

6 – Outrossim, não há omissão a ser sanada quanto aos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento. A matéria foi devidamente enfrentada o que supre a exigência de prequestionamento viabilizador de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

7 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8009809-39.2023.8.05.0103, embargante BANCO DO BRASIL S/A e embargado GILSON SANTOS DE ARAGÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

II
I